Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-60.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000294-60.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE PEDRI DE MELLO - CPF: 035.388.281-05 (RECORRENTE), TATIANE DALLA COSTA SAVIO - CPF: 021.960.081-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ÓRTESE CRANIANA PARA TRATAMENTO DE PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A órtese craniana indicada para tratamento de plagiocefalia e braquicefalia possui caráter terapêutico substitutivo de cirurgia e deve ser coberta pelos planos de saúde.

2. A negativa de reembolso em tais hipóteses caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

3. A repetição de argumentos já apreciados e rejeitados não modifica decisão monocrática e justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença que a condenou ao reembolso de despesas com consulta médica e órtese craniana para tratamento de plagiocefalia e braquicefalia do filho menor da agravada.

Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos já apresentados no Recurso Inominado, sustentando, em síntese: a) ausência de solicitação prévia de atendimento; b) irregularidade da prescrição médica por suposta tendenciosidade; c) ausência de cobertura contratual para órtese não ligada a ato cirúrgico; d) ausência de cláusula de livre escolha de prestador no contrato; e) inexistência de ato ilícito e consequente ausência do dever de indenizar por danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025